Tribunal: CARF
Processo: 10920.000922/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.000922/2008-54
ACÓRDÃO
9303-016.056 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
08 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PERFECTA COMERCIALIMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECADÊNCIA.
Estando o lançamento regularmente formalizado contra o contribuinte,
não é cabível a alegação de decadência em relação a responsável solidário
posteriormente cientificado dessa condição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisario e Denise Madalena Green, que
votaram pela negativa de provimento.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000922/2008-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-011.981, de 25/10/2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/02/2005 a 02/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO DEVEDOR
PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de cinco
anos a contar da data da infração, conforme estabelece os artigos 138 e 139 do
Decreto-Lei n° 37/1966 e art. 669 do RA/2002.
Com a inclusão no polo passivo de devedores solidários, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada um deles em separado, sem que a ciência do devedor principal
configure causa interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal
expressa.
A notificação dos sujeitos passivos, sobre o auto de infração, após o decurso do prazo
de cinco anos, é inócua ante a decadência dos créditos tributários.
A Fazenda suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto ao momento de aperfeiçoamento do lançamento para fins de aferição de
decadência – se a intimação do primeiro sujeito passivo poderia evitar a decadência do
lançamento para todos os demais. Para tanto, indica, como paradigmas, os acórdãos de nos 3401-
002.878 e 2302-001.179.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção do CARF, trazido as seguintes considerações sobre a demonstração de divergência:
A decisão recorrida entendeu que "...o instituto da responsabilidade solidária permite
ao fisco efetivar o lançamento em relação a qualquer dos corresponsáveis.” Objetou,
no entanto, que, em havendo a inclusão de devedores solidários no polo passivo, a
decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em separado, sem que a
ciência do devedor principal configure causa interruptiva do prazo dos demais.
(...)
O voto condutor da decisão (vencedor) defendeu o entendimento de que, a partir do
momento que o primeiro solidário é intimado do lançamento, a decadência está
superada para esse devedor, e consequentemente para os demais; pois a dívida é a
mesma. Arrematou:
Não é razoável interpretar que a notificação estaria a depender de qualquer outra
condição para ocasionar a superação do lapso decadencial.
Cotejo dos arestos confrontados
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000922/2008-54
3
Cotejando os arestos confrontados, emerge patente a divergência jurisprudencial
suscitada. O acórdão recorrido entende que a decadência deve ser aferida
relativamente a cada um deles em separado, sem que a ciência do devedor principal
configure causa interruptiva do prazo dos demais. Diversamente, os acórdãos
paradigmas entenderam que o lançamento se perfectibiliza com a intimação do
primeiro sujeito passivo da obrigação tributária.
Divergência jurisprudencial configurada.
Intimados do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, os responsáveis solidários apresentaram contrarrazões: i) Munir Ghattas e Sieger
Comercio, Importação, Exportação de Manufaturados Ltda. – na peça, trazem os mesmos
argumentos suscitados no recurso voluntário; ii) Edinei França dos Santos e Edinei França dos
Santos – ME – asseveram, em síntese, a decadência do lançamento; iii) Nataluz Presentes e
Decorações Natalinas e Yasser Jomaa – alegam, em síntese, a ocorrência de decadência. Sublinhe-
se que, apesar de apresentar contrarrazões, a empresa Nataluz Presentes não havia apresentado
Recurso Voluntário, razão pela qual a decisão de primeira instância tornou-se definitiva com
relação a este responsável solidário.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial – assinale-se que as contrarrazões apresentadas não atacam o conhecimento do recurso
especial.
Do Mérito
A controvérsia resume-se à questão de saber se a intimação do auto de infração
feita ao sujeito passivo é suficiente para obstar a decadência quanto aos demais responsáveis
solidários.
Como visto no relatório, a decisão recorrida entende que o prazo decadencial para
a lavratura de auto de infração deve ser aferido individualmente, ou seja, em relação a cada um
dos responsáveis solidários: se, para determinado responsável solidário, a intimação da autuação
se deu fora do prazo decadencial, ter-se-á se concretizado, para ele, a decadência,
independentemente do fato de ter havido ciência tempestiva (antes do marco decadencial) ao
sujeito passivo ou qualquer outro responsável.

Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000922/2008-54
4
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional traz as seguintes considerações
(destaquei partes):
Observe-se que tanto o acórdão recorrido como o acórdão paradigma trataram de
situações fáticas e jurídicas semelhantes, qual seja, decadência em relação aos
responsáveis solidários supostamente notificados do lançamento após o prazo legal de
5 (cinco) anos, quando o crédito já havia sido devidamente constituído contra o
contribuinte, notificado dentro do prazo legal.
O acórdão recorrido entendeu que intimação do responsável tributário não suspende
a decadência para os responsáveis solidários. Nesse contexto, por não ter o Fisco
intimado os solidários no prazo de cinco anos, declarou a decadência em relação aos
responsáveis solidários.
O acórdão paradigma, por sua vez, entendeu que estando “o lançamento
tempestivamente formalizado contra o contribuinte devedor dos tributos cobrados”,
não há que se falar em “decretação da decadência em relação a eventuais
responsáveis solidários, posteriormente cientificados dessa condição”. É que a
“decadência aplica-se ao direito de constituir o crédito tributário, e não às garantias
que a lei estabelece para determinadas situações em que esse crédito for apurado.”
Presente, portanto, a divergência jurisprudencial.
Agora, veja-se o que diz o voto vencedor do Acórdão no 2302-001.179, da 2a Turma da
3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, verbis:
“Voto Vencedor
Divirjo do entendimento da Relatora quanto à questão preliminar relativa à fluência do
prazo decadencial. Não posso concordar que a decadência em dívida solidária somente
estará superada quando da notificação do último solidário.
Como é de conhecimento geral, a solidariedade implica necessariamente a unidade
de objeto com a simultânea pluralidade subjetiva. Assim, a relação jurídica tributária
surgida com o fato gerador faz nascer um único débito tributário, tendo mais de um
responsável pelo mesmo.
Quando houve a notificação do primeiro solidário a decadência automaticamente
está superada para esse devedor, e consequentemente para os demais; pois a dívida
é a mesma. Não é razoável interpretar que a notificação estaria a depender de
qualquer outra condição para ocasionar a superação do lapso decadencial.
Não se pode esquecer tampouco que há casos em que o devedor solidário somente é
imputado, ou notificado, com a execução fiscal já em curso. A prevalecer a tese que
divirjo, estaria decadente o crédito tributário, pois a notificação do devedor somente
se implementou durante a execução.
Conforme previsto expressamente no art. 125 do CTN, um dos efeitos da solidariedade
é que a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos demais coobrigados,
favorece ou prejudica aos demais. Assim, se apenas um dos devedores tiver ordenada
a citação, com a consequente interrupção do prazo prescricional, de pleno direito o
prazo estará interrompido para os demais solidários. Como regra geral do direito casos
similares merecem soluções semelhantes, dessarte utilizando-se da analogia, prevista
no art. 108 do CTN, a decadência superada para um dos solidários, prejudica aos
demais consortes.
Além do mais, a decadência é instituto que visa estabilizar relações jurídicas em
virtude da inércia do titular no exercício de seu direito. No presente caso, não se pode
reconhecer que a Fazenda Pública foi inerte. Dentro do quinquênio a fiscalização
federal realizou ação fiscal, efetuou o lançamento, e conseguiu notificar, dentro do
prazo, o sujeito passivo.
A Portaria MPS n 520 de 2004, utilizada como fundamento para embasar a contagem
do lapso decadencial, não se presta para se chegar a tal conclusão. A disposição
contida no parágrafo 4o transcrito pela Relatora é apenas para fins processuais para
verificação da tempestividade da impugnação administrativa. Assim, a ciência do
último co-responsável tem implicações processuais para fins de contagem do trintídio
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000922/2008-54
5
para apresentação de defesa, não atingido o direito material de constituição do crédito
tributário, que se realiza com a notificação do primeiro responsável solidário.
É verdade que o lançamento gera efeitos com a notificação do sujeito passivo, mas
no caso de solidariedade os efeitos se consolidam com a notificação do primeiro
solidário, haja vista a dívida ser única.”
No mesmo sentido do paradigma anterior, entendeu-se que com “a notificação do
primeiro [devedor] solidário a decadência automaticamente está superada para esse
devedor, e consequentemente para os demais”, sendo que “os efeitos se consolidam
com a notificação do primeiro solidário, haja vista a dívida ser única”.
Patente a divergência jurisprudencial. O acórdão recorrido entende que a decadência
deve ser aferida relativamente a cada um deles em separado, sem que a ciência do
devedor principal configure causa interruptiva do prazo dos demais. Diversamente, os
acórdãos paradigmas entendem que o lançamento se perfectibiliza com a intimação
do primeiro sujeito passivo da obrigação tributária. Tal interpretação divergente da
legislação tributária impacta diretamente a forma de contagem da decadência.
Devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial, merece ser conhecido o
presente recurso especial.
III - DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Registre-se, inicialmente, que contra os devedores solidários que não o contribuinte
somente incide prescrição, não havendo incidência de decadência. E é exatamente por
isso que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
Fisco pode promover o redirecionamento da execução fiscal contra os administradores
até cinco anos após a citação da pessoa jurídica, verbis:
“É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que a citação dos
corresponsáveis eventuais, para interromper a prescrição em relação ao pedido de
redirecionamento da execução fiscal, deve ocorrer em até cinco anos a partir da
citação da pessoa jurídica.” (AgRg no AREsp 500020, PRIMEIRA TURMA, 18/06/2015)
“1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento firme no sentido de que ‘a citação
da sociedade executada interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes
para fins de redirecionamento da execução fiscal, que deverá ser promovida no prazo
de cinco anos, prazo esse estipulado como medida de pacificação social e segurança
jurídica, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais’ (AgRg no Ag
1297255/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 19/03/2015, DJe 27/03/2015)” (AgRg no REsp 1173177, PRIMEIRA TURMA,
02/06/2015)
“2. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que a citação da
sociedade executada interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes
para fins de redirecionamento da execução fiscal, que deverá ser promovida no prazo
de cinco anos, prazo esse estipulado como medida de pacificação social e segurança
jurídica, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais.” (AgRg no
Ag 1297255, PRIMEIRA TURMA, 19/03/2015)
Registre-se, outrossim, que, da mesma forma que a citação da pessoa jurídica
interrompe a prescrição em relação aos devedores solidários, a citação de um deles
também interrompe a prescrição em relação aos demais, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DE UM DOS
SÓCIOS-GERENTES. EFEITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS. 1. Deferiu-se o pedido de redirecionamento do processo
executivo fiscal em relação aos sócios da empresa executada, não efetuada,
entretanto, a citação de um deles. 2. É certo que, segundo o art. 125, III, do CTN, os
efeitos da interrupção da prescrição em relação a um dos devedores solidários atinge
todos os outros co-devedores. 3. Na hipótese, é incontroverso que houve a efetiva
citação de um dos sócios que figuram no pólo passivo da execução, razão pela qual a
não-efetivação da citação do outro executado não impediu a interrupção do prazo
prescricional em relação a ele. 4. Recurso especial desprovido.” (REsp 1015117/RS, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe
11/02/2009)
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000922/2008-54
6
Observe-se que o redirecionamento somente ocorre na fase de execução fiscal,
comumente quando já ultrapassado em muito o prazo decadencial previsto para o
lançamento do crédito em relação ao contribuinte. Aceitar o redirecionamento
nesses casos, como tem sido feito, é o mesmo que dizer que a decadência não atinge
os devedores solidários, mas somente o contribuinte. E, de fato, é isso mesmo que
acontece.
É que a responsabilidade e solidariedade são modalidades de garantia do crédito
tributário, e sobre as garantias não incide decadência, mas apenas sobre o crédito
em si. Corroborando a natureza de garantia, dispõe o art. 144, § 1o, do CTN, verbis:
“Art. 144. [...] § 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração
ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.”
Registre-se, ainda, que o art. 125, III, do CTN, afirma que a interrupção da prescrição
em relação a um dos coobrigados prejudica os demais, verbis:
“Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
[...]
III – a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.”
No mesmo sentido é o art. 204, § 1o, do Código Civil, verbis:
“Art. 204. [...] § 1o A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros;
assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e
seus herdeiros.
Esses dispositivos, por força do art. 108, I, do CTN, aplicam-se quando houver ausência
de disposição expressa, como é caso, verbis:
“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I – a analogia;”
Além do mais, não se pode falar em decadência, pois a Fazenda não foi inerte, agindo
conforme lhe determinava o ordenamento jurídico, tendo, inclusive, notificado o
contribuinte e alguns responsáveis solidários dentro do prazo decadencial, sendo que
tal notificação produziu efeitos em relação aos demais devedores solidários.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior (Lei de execução fiscal: comentários e
jurisprudência, 10a ed, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 61):
“O redirecionamento pode acontecer a qualquer tempo, enquanto a execução fiscal
estiver pendente. Há, contudo, de respeitar o prazo de prescrição da obrigação
tributária em relação àquele que não figura ainda como parte no processo. Assim, a
Fazenda tem, segundo jurisprudência do STJ, o prazo de cinco anos, contados da
citação da pessoa jurídica devedora, para promover o redirecionamento da execução
fiscal contra os responsáveis tributários relacionados no art. 135, III, do CTN (STJ, 2a T.,
Resp 205.887/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, ac. De 1942005, RSTJ, 196:170;
STJ, 1a Seção, Emb. Div. no Resp 41.958/SP, Rel. p/ acórdão Min. Peçanha Martins, ac.
De 6121999, DJU, 28 ago, 2000, p. 51; STJ, 2a T., Resp 142.397/SP, Rel. Min. Ari
Pargendler, ac. De 1691997, DJU, 6 out. 1997, p. 49955).”
Portanto, considerando que a Fazenda intimou alguns dos coobrigados dentro do
prazo de cinco anos, não há que se falar em decadência para nenhum dos solidários.
Como corretamente decidiu a Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção
do CARF por ocasião da prolação do acórdão no 2302-001.179, “quando houve a
notificação do primeiro solidário a decadência automaticamente está superada para
esse devedor, e consequentemente para os demais; pois a dívida é a mesma. Não é
razoável interpretar que a notificação estaria a depender de qualquer outra condição
para ocasionar a superação do lapso decadencial.”
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000922/2008-54
7
Com efeito, o lançamento se perfectibilizou com a intimação do primeiro coobrigado,
não havendo que se cogitar em decadência para nenhum dos solidários arrolados no
pólo passivo da autuação.
Entendo que os argumentos acima consignados são precisos, de maneira que os
adoto como razões de decidir.
Acrescento, ademais, como razões suplementares de decidir, os fundamentos
trazidos no Acórdão no. 9303-010.944, julgado, por maioria de votos, em 10 de novembro de
2020, Rel. Rodrigo Pôssas, abaixo transcritos:
Conforme relatado, o dissídio interpretativo submetido à solução deste Colegiado diz
respeito à decadência do direito de constituição do crédito tributário em relação aos
responsáveis solidários, supostamente notificados do lançamento após o prazo legal
de 5 (cinco) anos, quando o crédito já havia sido devidamente constituído contra o
contribuinte, notificado dentro do prazo legal. Cotejando as teses em confronto,
parece-me que a melhor interpretação da legislação tributária é a defendida pela
Fazenda Nacional: nos casos de responsabilidade tributária, o marco da contagem do
prazo decadencial é a data da ciência do lançamento fiscal pelo sujeito passivo
direto, sendo irrelevante, para esse fim, a data da ciência do lançamento pelos
responsáveis solidários. É noção geral, o prazo decadencial do art. 173, inc. I, do CTN,
refere-se exclusivamente à constituição do crédito tributário em face do
contribuinte, mas não em relação à inclusão dos responsáveis solidários no polo
passivo da obrigação tributária. É que a responsabilidade tem natureza de relação
jurídica de garantia, distinta da relação jurídica decorrente da obrigação tributária,
embora a ela seja vinculada. A propósito, observe-se a regra insculpida no art. 125,
III, do CTN, que dispõe acerca dos efeitos da solidariedade em relação à obrigação
tributária e os demais coobrigados (negrito meu).
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
Entendo que, mesmo que o inciso III não mencione expressamente o instituto da
decadência, é certo que também o abrange, considerando a similitude dos efeitos dos
institutos da decadência e da prescrição e também o fato de o artigo 156 do CTN
prever a decadência como uma das causas de extinção do crédito tributário,
juntamente com o pagamento, a remissão e a prescrição, todos abarcados pelo artigo
125 do CTN. Luciano Amaro1 sustenta esse entendimento (negrito na transcrição):
Finalmente, cuida o art. 125 dos efeitos da interrupção da prescrição nas
obrigações solidárias (item III), estabelecendo que esses efeitos atingem todos
os obrigados, ainda que o evento causador da interrupção tenha ocorrido em
relação a um deles apenas (v. CC/2002, art. 204, § 1o ). Isso significa que o ato
de reconhecimento da dívida (art. 174, parágrafo único, IV), feito por um dos
devedores solidários, implica a interrupção da prescrição também em relação
aos demais devedores solidários.
Embora se fale em "prescrição", o princípio informador da norma deve aplicar-
se aos prazos extintivos em geral; por exemplo, no que respeita às normas
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000922/2008-54
8
sobre decadência, se o sujeito ativo notifica um dos codevedores, nos termos
do art 173, parágrafo único, e, com isso, dá início ao curso da decadência do
direito de lançar, esse prazo deve entender-se aplicável também em relação aos
demais devedores solidários.
A tese também encontra respaldo no jurisprudência do STJ2 , que admite a declaração
da responsabilidade em momento posterior ao da constituição do crédito tributário,
inclusive na fase judicial, mediante redirecionamento da execução fiscal. E a prevalecer
a tese da decisão recorrida, estaria decadente o crédito tributário, pois a notificação
do devedor somente se implementou durante a execução.
Por fim, não esqueçamos que a decadência é instituto que visa a estabilizar relações
jurídicas em decorrência da inércia do sujeito ativo no exercício de seu direito de
constituição do crédito tributário mediante o lançamento. No presente caso, não
houve inércia alguma por parte da Fazenda, que empreendeu a ação fiscal, efetuou o
lançamento e intimou o sujeito passivo principal, tudo dentro do quinquênio legal.
À vista do exposto, afaste-se a decadência decretada pela decisão recorrida.
Assim, não há que se falar, no caso concreto, em decadência do lançamento, dado
que houve sua ciência ao contribuinte no prazo quinquenal.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 2767
DF CARF MF
Original